Tribunal: TJDFT
Processo: 0713550-45.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO FORMAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. TESES DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO REJEITADAS. RECONHECIMENTO DOS RÉUS SEM VÍCIOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM FACE DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
1. De acordo com o entendimento adotado pelos tribunais superiores, inexiste incompatibilidade da prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e a fixação do regime de cumprimento de pena no inicial semiaberto, bastante apenas que se proceda à adequação da prisão cautelar com o regime carcerário fixado na sentença.
2. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime de roubo circunstanciado descrito na denúncia, sobretudo pelo reconhecimento firme das vítimas, pela apreensão dos objetos do crime na posse dos réus e pela confissão de um deles, deve ser mantida a sentença condenatória.
3. As formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal constitui apenas recomendação legal, de modo que a ausência de formalidade não conduz a uma suposta nulidade.
4. Na segunda fase da dosimetria da pena, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, consoante o disposto na Súmula n. 231, do Superior Tribunal de Justiça e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 597270).
5. Na fixação da pena-base, tem prevalecido o entendimento jurisprudencial de que, na primeira fase da dosimetria da pena, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de tempo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, mostra-se adequado e proporcional.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.